Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723478-24.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA EMBARGADO: M. D. A. P. F., GLENDA DE ANGELIS PESSOA DA SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à embargante para dizer, em cinco dias, sobre o interesse nos embargos de declaração opostos do acórdão relativo à tutela provisória de urgência, observado que já houve prolação de sentença de mérito nos autos originários. Brasília - DF, 27 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora